Tribunal: CARF
Processo: 16624.000070/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.000070/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.568 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA CELIA MADUREIRA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Complementação documental em
sede recursal permitiu o afastamento das glosas.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.000070/2011-21
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000070/2011-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 18 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de Lançamento,
relativa ao Exercício 2008, exigindo o crédito tributário de R$ 790,04, atualizado até
30/12/2010, tendo em vista a constatação de:
· Dedução Indevida de Despesas Médicas:
“Glosa do valor de R$ 11.063,17, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, (...)
R$ 11.063,17, ref. Glosa de valor deduzido indevidamente pelo titular como
Despesas Médicas, por falta de comprovação.”
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) – fls. 08/09 – apresentou a
impugnação, na qual argumentou, em síntese, que:
· A restituição referente à DIRPF/2008 não fora liberada;
· Quando intimada, apresentou todos os documentos que embasaram a
elaboração de sua declaração;
· O agente fiscal não aceitou os recibos das despesas com dentista, alegando que
seria necessário apresentar o comprovante de pagamento, como por exemplo, um
cheque nominal. Contudo, devido ao lapso temporal e o fato de o pagamento ter
sido efetuado em dinheiro, a interessada não possui qualquer documento dessa
espécie. Ademais, inexiste previsão legal para tal exigência;
· O enquadramento legal apontado no lançamento é descabido, pois é evidente e
cristalino que “pode ser apresentado cheque na falta de apresentação do
Recibo, contendo nome, endereço e CNPJ, e no caso a Impugnante apresentou
os referidos recibos, preenchidos de maneira correta.”;
· Ademais, o recibo é o instrumento pelo qual se procede a quitação de maneira
eficaz (arts. 308 e 320 do Código Civil). Nesse compasso, é o entendimento do
“Tribunal Mineiro”;
· “Enfim, em momento algum o Impugnado, informou a Impugnante que a
mesma, além de exigir o Recibo deveria ter juntado mais um documento
comprobatório do pagamento, no caso, um extrato bancário onde comprovasse
o saque, ou mesmo cópia de cheque, e se por ventura o Impugnado não aceitar a
veracidade dos fatos e dos recibos em questão, deve se utilizar de meios
próprios para consultar a veracidade junto ao emitente, e não penalizar a
Impugnante que os obteve de forma lícita e de boa-fé. E assim, aceitando os
referidos recibos cancelando a presente, para que assim a Impugnante possa
receber sua restituição que lhe é de direito.”
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2013 (e-fl. 44), o sujeito
passivo interpôs, em 23/12/2013 (e-fl. 46), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000070/2011-21

com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e
efetivo pagamento). Apresenta declarações complementares do prestador de serviço (e-fls.
61/62).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$11.063,17 junto à prestadora Clínica Saúde Oral Grupo Odontológico Ltda.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento processual.
As novas provas colacionadas (e-fls. 61/62), embora apresentadas apenas em
sede de recurso voluntário, podem na espécie ser conhecidas com relativização de sua preclusão,
com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a contrapor
argumentos apostos no voto da Decisão guerreada.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Verifique-se então os argumentos de Primeira Instância para denegação da
impugnação da interessada, cf. excertos do voto do Acórdão combatido abaixo colacionados.
...
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000070/2011-21

De toda sorte, se o teor da motivação do lançamento não permite considerar que a glosa
se deu pela falta de comprovação da efetividade do pagamento, cabe a análise dos
documentos oferecidos pelo sujeito passivo à luz da legislação de regência da matéria.
...
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde (pessoas físicas ou
jurídicas), bem como aqueles relativos a planos de saúde, pleiteados como dedução nas
respectivas DIRPF, cabe dizer que, em princípio, admite-se como prova de pagamentos
os documentos por eles fornecidos, desde que neles constem os requisitos estabelecidos
pelo no art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito.
...
À vista de todo o exposto, não podem ser aceitos para comprovar as deduções
pleiteadas os recibos de fls. 16/17, fornecidos por Saúde – Oral Grupo
Odontológico LTDA (R$ 11.063,17), vez que neles não há a identificação do
paciente, beneficiário dos serviços prestados; a contribuinte consta apenas como
responsável pelo pagamento. Assim, não é possível determinar se as despesas foram
em benefício próprio ou de terceiros, não dependentes para fins tributários.
...
Em contraponto a tal argumento a quo, ora apresenta a interessada as Declarações
de 20/12/2013 emitidas pela Clínica Saúde Oral Grupo Odontológico Ltda. (e-fls. 61/62), onde
claramente há referência ao fato de que “... a paciente Maria Célia Madureira Pinto, efetuou o
pagamento... referente ao tratamento odontológico.” Ou seja, claro está que os recibos
apresentados em sede impugnatória (e-fls. 16/17) ora tiveram suas irregularidades sanadas e o
conjunto probatório dos autos permite o afastamento total da glosa a título de dedução indevida
de despesas médicas no valor de R$ R$11.063,17.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Original